Tribunal: TJDFT
Processo: 0065940-07.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0065940-07.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA ORSANO LEITAO APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL CASTRO ALVES D E S P A C H O Conforme o despacho precedente, dê-se vista às partes pelo prazo de cinco (5) dias para, querendo, se manifestarem sobre a subsunção do presente caso ao paradigma. Brasília, DF, em 03 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator